Tribunal: TJSP
Processo: 2116043-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2116043-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente NIZIL
PINTO DE SOUZA FILHO, Impetrantes ÍCARO BATISTA NUNES e ANDRÉ
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116043-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13661
2
Habeas Corpus no 2116043-88.2020.8.26.0000
Comarca/Vara: Campinas - 1a Vara Criminal
(Autos no 1503443-33.2020.8.26.0114)
Impetrantes: Ícaro Batista Nunes e André Gomes da Silva
Paciente: Nizil Pinto de Souza Filho
Voto no 13.661
Habeas corpus. Receptação dolosa. Associação criminosa.
Reincidência. Cabe manter a prisão preventiva decretada em
desfavor daquele que, reincidente, está sendo imputado da
autoria de vultuosa receptação dolosa, bem como de suposta
associação
criminosa
mais
preocupante,
malgrado
a
assistência, em seu favor e quanto ao mérito dessas acusações,
da devida presunção de inocência.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada por Ícaro
Batista Nunes e André Gomes da Silva em favor do paciente Nizil
Pinto de Souza Filho, apontando que o mesmo teve ilegalmente
convertida em preventiva sua prisão em flagrante ocorrida sob a
imputação de autoria dos crimes de receptação dolosa e
associação criminosa, diante do que reclama a soltura respectiva,
inclusive enquanto decisão liminar.
Indeferida a liminar (fls. 245-248), e prestadas as informações
pela autoridade apontada como coatora (fls. 251-254), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 257-260).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116043-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13661
3
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Sem prejuízo do respeito que se guarda para com os
argumentos invocados pelo impetrante, no caso não são eles,
todavia, suficientes para invalidar os fundamentos que sustentam a
decretação da prisão cautelar do paciente.
Consta das informações prestadas às fls. 251-254 que o
paciente foi preso em flagrante delito e posteriormente denunciado
por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, 180 e
311, todos do Código Penal porque, segundo a denúncia, Nizil, em
concurso e com identidade de propósitos com outros sete
denunciados, em tese, integrava associação criminosa voltada à
prática de crimes de receptação de cargas roubadas, tendo sido
apreendida, no interior de um caminhão, valiosa carga de fármacos,
estimada em R$ 404.000,00, constatando-se ainda que o referido
caminhão era produto de furto e, por fim também foi encontrado
simulacro de pistola semiautomática.
Observa-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou,
acertadamente, a conversão da prisão em flagrante do paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública, assim como dispõe o
artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente diante da
reincidência e maus antecedentes do acusado em crimes
patrimoniais, consoante demonstrado nas certidões criminais de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116043-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13661
4
156-159 e folha de antecedentes de fls. 160-172, tudo dos autos
principais. Até porque a materialidade dos crimes é no momento
ainda crível à luz das informações até aqui apresentadas e,
obviamente sem prejuízo da presunção constitucional de inocência,
a suposta autoria por ora também aponta para o paciente.
Ora, trata-se, portanto, de imputação em princípio robusta,
baseada em elementos de prova também em princípio válidos e
substanciais, indicando-se que o paciente estaria, em tese,
dedicado à receptação de cargas roubadas de vultoso valor e
gravíssimas consequências. Com fulcro nesses elementos de
convicção, pese sinteticamente, o Juízo de origem fundou a
custódia cautelar do paciente. Necessário guardar-se o julgador,
nesse instante, para, no momento processual mais adequado,
formular reflexões mais aprofundadas sobre o mérito mais íntimo
dessas provas que sequer se produziram em ambiente processual.
Daí, inclusive, a singeleza de suas assertivas que, de todo modo,
não se mostram de modo algum impróprias ou infundadas aos fatos
daquela investigação.
Aliás, com bem salientado por JULIO F. MIRABETE que: “(...)
evidentemente, não é necessário que o despacho seja longo, como
se o juiz fundamentasse uma decisão condenatória, sendo
suficiente que aponte os fatos em que funda a decisão, expondo a
conveniência da custódia (...)” (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 704).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116043-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13661
5
Ademais, prematuro o afastamento imediato da suposta
responsabilidade de Nizil nos crimes em comento, posto que tais
questões dependem de análise e avaliação microscópica de meios
de prova, procedimento sabidamente inviável nos estreitos e
unilaterais limites do habeas corpus.
Evidentemente, fica preservada por completo a presunção de
inocência quanto a todos os fatos aqui imputados ao acusado,
ainda que seja estritamente necessário, outrossim, a manutenção
de sua prisão preventiva.
Ademais, o direito do acusado de responder ao processo em
liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade
constitua a regra determinada pela Constituição da República,
admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença
condenatória definitiva quando demonstrada a presença dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por fim, impende ressaltar que a Recomendação no 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da
generalidade de nossa população prisional. Referido texto, a rigor,
reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para,
com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar
a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional. Não
é o caso do paciente.
Também não há comprovação nos autos de que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2116043-88.2020.8.26.0000 -Voto no 13661
6
possa ser considerado integrante do grupo de risco elencado na
respectiva Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Em face do exposto, denega-se a ordem, mantendo-se em
sede de habeas corpus a decisão aqui guerreada.
Mazina Martins
Relator